Tribunal: TCU
Processo: 014.319/2016-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação autuada com o objetivo de apurar a responsabilização dos agentes da entidade envolvidos na contratação irregular de cooperativa, em razão da caracterização de mera intermediação de mão de obra. Análise das razões de justificativa.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Representação autuada em atendimento ao item 9.3.1 do Acórdão 1063/2016-TCU-Plenário com o objetivo de apurar a responsabilização dos agentes da Petróleo Brasileiro S.A. envolvidos na contratação da Cooperativa dos Trabalhadores Metalúrgicos do Estado do Rio de Janeiro (Cootramerj), o que acabou por caracterizar mera intermediação de mão de obra, resultando em prejuízos à aludida empresa estatal, que veio a ser condenada, no bojo da Ação Civil Pública 143600-68.2011.5.21.0007, ao pagamento de indenização por dano moral coletivo no montante de R$ 500.000,00; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. rejeitar as razões de justificativa trazidas aos autos pelos Srs. Ney Faria Argolo e David Paulino do Nascimento, bem como parte daquelas apresentadas pelos Srs. Elves Jone Santos Sampaio, Josemar de Vasconcelos Virgínio e Rodrigo Santos Silva Bastos, aplicando-lhes a multa prevista no art. 58, inciso II, da Lei 8.443, de 16/7/1992, combinado com o art. 268, inciso II, do Regimento Interno-TCU, nos valores individuais abaixo especificados, fixando prazo de 15 (quinze) dias, a contar das notificações, para que cada responsável comprove perante este Tribunal, em consonância com o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno-TCU, o recolhimento da respectiva dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste Acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor: Responsável Valor da multa Ney Faria Argolo R$ 10.000,00 David Paulino do Nascimento R$ 6.500,00 Elves Jone Santos Sampaio R$ 6.500,00 Josemar de Vasconcelos Virgínio R$ 6.500,00 Rodrigo Santos Silva Bastos R$ 6.500,00 9.2. autorizar, desde logo, nos termos dos arts. 26 e 28, inciso II, da Lei 8.443/1992: 9.2.1. o pagamento das dívidas referentes ao subitem 9.1 supra em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e consecutivas, se solicitado por qualquer dos responsáveis e se o processo não tiver sido remetido para cobrança judicial, fixando-se o vencimento da primeira em 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, e o das demais a cada 30 (trinta) dias, devendo incidir sobre cada uma delas os encargos legais devidos, na forma prevista na legislação em vigor, sem prejuízo ao vencimento antecipado do saldo devedor em caso de não comprovação do recolhimento de qualquer parcela, conforme prevê o art. 217, § 2o, do Regimento Interno deste Tribunal; 9.2.2. a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações; 9.3. com fundamento no art. 250, inciso II, do Regimento Interno-TCU, determinar à estatal Petróleo Brasileiro S.A. que, quando da satisfação do pagamento da indenização por dano moral coletivo fixada pela Justiça do Trabalho, na esfera da Ação Civil Pública 143600-68.2011.5.21.0007: 9.3.1. promova, caso ainda não o tenha feito, as devidas apurações internas visando à reposição ao erário do prejuízo verificado nesta Representação, instalando, se for o caso, a competente tomada de contas especial, nos termos do art. 8o da Lei 8.443/1992; 9.3.2. no prazo de 60 (sessenta) dias contados do marco temporal estipulado acima no subitem 9.3 desta deliberação, informe a esta Corte de Contas os encaminhamentos adotados em cumprimento ao subitem 9.3.1 precedente; 9.4. apensar os presentes autos ao processo principal, TC Processo 037.357/2011-5 , nos termos dos arts. 250, inciso I, e 169, inciso I, do Regimento Interno-TCU, combinados com o art. 36 da Resolução-TCU no 259, de 7/5/2014, sem prejuízo ao monitoramento, pela Selog, das determinações ora expedidas pelo Tribunal; 9.5. dar ciência dessa decisão, mediante encaminhamento de cópia deste Acórdão, acompanhado do Relatório e do Voto que o fundamentam, aos responsáveis em epígrafe, à Petrobras e ao Procurador-Chefe da Procuradoria Regional do Trabalho 21a Região.